Tribunal: TJES
Processo: 0040770-13.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040770-13.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A (sucessor de Losango Promoções de Vendas Ltda) e pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória movida pela instituição financeira, reduzindo pela metade a multa administrativa de R$ 35.647,69 aplicada pelo Procon no processo nº 0109-004.611-7, em razão da cobrança em duplicidade de parcela de compra no valor aproximado de R$ 80,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. preenche os requisitos de admissibilidade recursal; (ii) estabelecer se houve violação à Súmula Vinculante nº 10, por suposta não aplicação do Decreto Municipal nº 11.783/2003; (iii) determinar se o processo administrativo conduzido pelo Procon é nulo por ausência de infração; e (iv) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da redução da multa administrativa fixada inicialmente em R$ 35.647,69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação do BANCO BRADESCO S.A. deve ser conhecida, pois impugna os fundamentos da sentença ao questionar a validade do processo administrativo e requerer nova redução da multa.

4. A sentença não violou a Súmula Vinculante nº 10, pois exerceu controle de legalidade do ato administrativo sancionador, sem afastar norma municipal.

5. O processo administrativo é válido, tendo sido regularmente instaurado e conduzido, com identificação da prática abusiva e da infração consumerista consistente na cobrança em duplicidade de uma parcela contratual.

6. A multa administrativa aplicada pelo Procon, embora formalmente legal, pode ser revista judicialmente com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme prevê o art. 57 do CDC.

7. No caso concreto, a multa originalmente fixada no valor histórico de R$ 35.647,69 mostra-se desproporcional diante da infração apurada — cobrança indevida de parcela inferior a R$ 80,00 — revelando-se adequada a sua redução pela metade, conforme fixado em sentença.

8. A sentença de primeiro grau observou corretamente os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Municipal nº 11.738/2003, promovendo a devida ponderação entre a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

9. A existência de sucumbência recíproca justifica a fixação de honorários de sucumbência para ambas as partes, e, com o desprovimento dos recursos, impõe-se a majoração dos honorários na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o controle judicial de legalidade de atos administrativos sancionatórios, sem que isso implique violação à Súmula Vinculante nº 10.

2. A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor pode ser judicialmente reduzida quando, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se revelar excessiva frente à gravidade e à repercussão da infração cometida.

3. A cobrança indevida de valor ínfimo, ainda que configure infração às normas consumeristas, não justifica multa de valor elevado sem análise proporcional do caso concreto.

4. A fixação e majoração dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca devem observar o disposto no art. 85 do CPC, incluindo a aplicação do § 11 na fase recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento aos recursos, majorando os honorários para 11% (onze por cento) do proveito econômico, mantendo os demais termos da condenação.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença de fls. 285/289, integrada no id. 7784772, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
BANCO BRADESCO S/A
(atual denominação de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA) nos autos da ação anulatória proposta em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reduzindo pela metade a multa aplicação no processo administrativo nº 0109-004.611-7.

Vislumbro que a controvérsia diz respeito à multa aplicada pelo Procon, no processo administrativo nº 0109-004.611-7, no valor histórico de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) em decorrência de reclamação intentada pelo consumidor acerca da cobrança em duplicidade de uma parcela de uma compra.

O eminente Relator, Des. Samuel Meira Brasil Junior, negou provimento aos recursos, ao passo que o nobre Des. Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para dar provimento ao recurso do ente público e reformar a sentença e, via de consequência, negar provimento ao apelo do Banco Bradesco S/A.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator, no que diz respeito a manutenção da sentença, porquanto compreendo que o valor da multa, deve se ater aos parâmetros e critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e nas demais normas que regem a matéria, assim como observar a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, porquanto se evidencia o descumprimento das normas consumeristas pela empresa recorrente, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso, entendo que o
quantum
da multa foi fixado de forma desproporcional e irrazoável, considerando o valor histórico de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) em razão da cobrança indevida de quantia que, à época, não ultrapassava R$ 80,00 (oitenta reais).

Assim,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Não obstante, apresento pequena divergência, no que diz respeito aos honorários recursais, porquanto o voto de relatoria não os majorou, se pronunciando no seguinte sentido:

Em razão do resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários fixados em sentença na fase recursal.

Ante o desprovimento dos apelos e tendo a sentença arbitrado honorários de sucumbência para ambas as partes, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, penso ser necessária a sua majoração.

Sendo assim, majoro os honorários para 11% (onze por cento) do proveito econômico, mantendo os demais termos da condenação.

É, respeitosamente, como me manifesto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 0040770-13.2013.8.08.0024

VOTO-VISTA

Cuidam os autos de duas Apelações Cíveis interpostas pelo BANCO BRADESCO S.A e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a ação anulatória proposta por LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, reduzindo pela metade o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 0109-004.611-7, originalmente fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), por infração à legislação consumerista.

O eminente Relator, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, rejeitou a preliminar de ausência de fundamentação da sentença e avançou ao mérito para manutenção do entendimento alcançado em primeiro grau, reconhecendo a legalidade da sanção administrativa, porém reduzindo o valor da multa em 50%, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após detida análise dos autos, concluo por acompanhar o voto proferido pelo Relator quanto à redução da multa, pois, a despeito da regularidade formal do processo administrativo sancionador, e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é assente que tais atos, embora discricionários em sua natureza, estão sujeitos ao controle jurisdicional, especialmente quando se verifica, no caso concreto, que a sanção imposta destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inerentes à aplicação do art. 57, caput do diploma consumerista, sendo de rigor a manutenção da redução no percentual estabelecido.

A jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive, já assentou entendimento segundo o qual a multa administrativa, mesmo quando regularmente apurada, pode e deve ser redimensionada pelo Poder Judiciário, caso verificada desproporcionalidade concreta entre a infração cometida e o valor da sanção, sem que isso importe usurpação da competência da Administração Pública (TJES, Apelação Cível nº 5001456-22.2021.8.08.0047; Apelação Cível nº 0010405-97.2018.8.08.0024).

Ademais, conforme leciona a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve alcançar o exame da razoabilidade e proporcionalidade dos meios empregados frente aos fins visados, sendo vedado à Administração Pública atuar de forma gravosa sem a necessária adequação da medida aplicada ao grau da infração.

Assim, ainda que legítima a aplicação da penalidade, parece-me forçoso reconhecer que o valor arbitrado originariamente exorbita a finalidade punitivo-pedagógica da sanção.

Quanto à divergência inaugurada pelo Eminente Des. Fabio Brasil Nery no tocante à majoração da verba honorária recursal, entendo que assiste razão à Sua Excelência.

De fato, considerando o não provimento dos apelos e o arbitramento, na sentença
a quo,
de honorários de sucumbência para ambas as partes, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, cabível a sua majoração nesta seara recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os apelos e lhes negar provimento, majorando, por outro lado, os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme entendimento adotado pelo Exmo. Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº 0040770-13.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO BRADESCO S.A. (LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA)

ADVOGADO : JOÃO THOMAS PRAZERES GONDIM

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
(atual denominação do antigo BANCO LOSANGO S.A.) e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos da “ação anulatória de processo administrativo e multa” ajuizada por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 109-004.611-7.

Na origem, o caso trata de multa aplicada pelo Procon Municipal à LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA no valor originário de
R$ 35.647,69

(trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente ao processo administrativo nº 109-004.611-7, decorrente de 1 (uma) reclamação de consumidor acerca de suposta cobrança indevida em duplicidade.

A sentença de primeiro grau entendeu que a multa deveria ser mantida, mas o seu valor, reduzido porque “
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
”, reduzindo-o em 50%.

No referido processo administrativo, a empresa foi sancionada por ter realizado cobrança de débito em duplicidade.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta em suas razões que (i) a autoridade administrativa levou em consideração os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.783/2003; (ii) o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) a redução do valor da multa, além de ofender finalidades punitivas e pedagógicas, implicaria indevido desprestígio à atuação do órgão municipal de defesa dos interesses dos consumidores; (iv) ao reduzir a multa, a sentença recorrida afastou a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, em afronta à Súmula Vinculante nº 10; (v) subsidiariamente, aduz que houve sucumbência mínima do Município, devendo-se atribuir o ônus de sucumbência integralmente ao Apelado.

O BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, aduziu, em síntese, que (i) o processo administrativo é nulo por vício de motivação; (ii) a multa deve ser reduzida para patamar inferior a 50% (cinquenta por cento), uma vez que não teriam sido esclarecidas as razões para aplicação da multa no valor fixado.

Pois bem.

Passo a apreciar os recursos em conjunto, em razão da matéria devolvida, e em tópicos, para melhor compreensão.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suscita preliminar de não conhecimento da Apelação Cível de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de que o recurso não combateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos deduzidos à exordial.

Não obstante, pela leitura das razões do recurso, é possível visualizar a impugnação à decisão que foi parcialmente desfavorável ao BANCO BRADESCO S.A., notadamente visando ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo e à redução do valor da multa fixado, o que se mostra suficiente ao conhecimento da irresignação.

Portanto, não há que se falar em não conhecimento do recurso na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10

Inicialmente, deve ser afastado o argumento do MUNICÍPIO DE VITÓRIA de que a sentença recorrida teria violado a Súmula Vinculante 10.

O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5. Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No presente caso, a sentença recorrida em momento algum deixou de aplicar o Decreto Municipal n.º 11.783/2003, mas apenas decidiu que, dentro dos critérios previstos na própria norma do Município, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

Portanto, não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade pelo juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado controle de constitucionalidade da norma municipal.

NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O BANCO BRADESCO S.A. sustenta que o procedimento administrativo referente à aplicação da multa é nulo porque não existe “infração capaz de causar qualquer tipo de prejuízo à consumidora”.

Como se sabe, o Procon é órgão administrativo que atua na defesa dos direitos dos consumidores, exercendo poder de polícia em relação às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No exercício de sua atividade, o Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental.

3.
O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ
.

4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)” (destaquei)

No caso concreto, a multa administrativa decorreu da apuração de prática abusiva pela empresa reclamada, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/2003,

A consumidora Lindair Madeira Ferreira narrou que, no ano de 2004, em razão de um débito em loja de roupas, contratou financiamento com a reclamada em 06 (seis) parcelas de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Aduziu que recebeu a quinta parcela no valor de R$ 30,00 (trinta reais), tendo efetuado o pagamento. Não obstante, recebeu nova notificação de débito, razão por que realizou o novo pagamento no valor de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Em continuidade, narrou que ainda recebeu outro boleto em sua residência, agora no valor de R$ 43,12 (quarenta e três reais e doze centavos), também pago.

Em razão disso, a consumidora requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, referentes às reiteradas cobranças de uma mesma fatura.

A empresa reclamada, muito embora assim tenha alegado na audiência de conciliação, não comprovou que as cobranças seriam referentes a contratos diferentes. Na verdade, conforme alegado pela própria empresa, de fato foi realizada a cobrança em duplicidade, e a consumidora, “
por desatenção [...]
acabou efetuando o seu pagamento quando, na verdade, deveria ter desconsiderado o comunicado
”.

Assim, concluindo pega cobrança indevida, o Procon Municipal, nos limites de sua competência, julgou procedente a reclamação formulada pela consumidora, aplicando a multa administrativa correspondente pela prática infrativa.

Portanto, não há nulidade do procedimento administrativo quanto à suposta ausência de infração.

VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA

Com essas questões definidas, é preciso analisar se a redução do valor da multa administrativa em 50% de
R$ 35.647,69

(trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) foi correta ou não.

Embora o Município tenha afirmado no recurso que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há, nas decisões administrativas do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

A decisão administrativa que fixou a multa (fls. 105/109) menciona, em verdade, os critérios do art. 36 do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Municipal enquadrou a conduta da empresa Apelada no item 21 do Grupo III, constante do Anexo Único do Decreto Municipal n.º 11.783/2003.

Nota-se que a gravidade das infrações é
intermediária
, já que a conduta da Apelada foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa considerou que a infração seria de caráter
individual
, o que revelaria situação menos gravosa para o cálculo da sanção, por ser proveniente de apenas 1 (uma) reclamação naquele órgão administrativo.

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon aponta a ausência de demonstrativo do faturamento anual da empresa processo administrativo, razão pela qual
arbitrou
a quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) relativa ao faturamento mensal do ano de 2008.

Como se verifica, o Procon Municipal não mostrou as razões, no caso concreto, que levaram à fixação da multa no processo.

Além disso, as circunstâncias agravantes são indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão, sem especificação da conduta supostamente praticada pela Apelada a favor do aumento ou da diminuição da multa.

Não obstante, a empresa sabidamente é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma condenação. Desse modo, a redução do valor da multa em patamar inferior àquele fixado pelo Juízo
a quo

representaria dispor do caráter
pedagógico
e
sancionatório
da multa

administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Assim, para reduzir o valor da multa em 50% (cinquenta por cento), o Juízo

a quo

atentou-se aos critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade dos ilícitos.

Assim, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon, por melhor graduar a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Apelada, também não assiste razão ao Apelante.

A empresa Apelada pretendeu, na demanda, (i) ver declarada a nulidade do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, (ii) a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários fixados em sentença na fase recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040770-13.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

APELADA/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, registro parcial divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, ao passo que a não assiste razão a
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA,
conforme passo a expor.

Rememoro que os recursos sob exame foram interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
, com vistas à reforma da sentença que reduziu em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada no Processo Administrativo nº 109-004.611-7.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator negou provimento aos recursos.

Em sua manifestação, destacou que “
não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade pelo juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado controle de constitucionalidade da norma municipal
”.

Sublinhou que “
a empresa reclamada, muito embora assim tenha alegado na audiência de conciliação, não comprovou que as cobranças seriam referentes a contratos diferentes
”.

E, por fim, concluiu que “
para reduzir o valor da multa em 50% (cinquenta por cento), o Juízo a quo atentou-se aos critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade dos ilícitos
”.

Pois bem. Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Convém pontuar que o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de verificar a violação ao direito do consumidor já que a parte autora “
não comprovou ter ocorrido cobranças de contratos diferentes em oposição aos documentos apresentados pela consumidora quanto a alegada cobrança em duplicidade
”, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon deveria ser reduzida pela metade.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da requerente
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo
PROCON
, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
e
DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa fixada no Processo Administrativo nº 109-004.611-7, qual seja, de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/04/2025 às 13:54:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56702229042025
.